Tribunal: TJMT
Processo: 1044049-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044049-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL MONZA - CNPJ: 19.501.513/0001-04 (RECORRENTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Execução
de
título
extrajudicial para
cobrança
de
taxas

condominiais

referentes

ao

período
de
dezembro
/2013
a

abril
/2014. O
juízo
singular
julgou

parcialmente

procedentes

os
embargos à
execução
e
extinguiu

a

execução
,
entendendo

que

os

débitos

eram

concursais

por

serem

anteriores

ao

pedido
de
recuperação
judicial da
executada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se as
taxas

condominiais
,
ainda

que

anteriores

ao

pedido
de
recuperação
judicial,
possuem

natureza
de
crédito

extraconcursal
,
não
se
submetendo

aos

efeitos
do plano de
recuperação
judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
dívidas

condominiais
,
mesmo

anteriores

ao

pedido
de
recuperação
judicial,
possuem

natureza
de
créditos

extraconcursais
, por serem

despesas

necessárias
à
administração
do
ativo
,
não
se
submetendo

ao

Juízo
da
recuperação
judicial.

4. As
taxas

condominiais

constituem

obrigações

propter
rem
,
vinculadas

ao

imóvel
e
essenciais
à
sua

conservação
e
subsistência
,
classificando
-se
como

despesas
com
a

administração
do
ativo
,
nos

termos
do art. 84, III, da Lei
no
11.101/2005.

5. O Superior Tribunal de Justiça
possui

entendimento
de
que

os

encargos

condominiais

não se sujeitam à habilitação no quadro de credores da recuperação judicial, devendo ser pagos

independentemente
da data de
constituição
da
dívida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. As
taxas

condominiais
,
ainda

que

anteriores

ao

pedido
de
recuperação
judicial,
possuem

natureza
de
crédito

extraconcursal
,
não
se
submetendo

aos

efeitos
do plano de
recuperação
judicial. 2. As
despesas

condominiais

são

obrigações

propter
rem

que
se
classificam

como

despesas

necessárias
à
administração
do
ativo
,
nos

termos
do art. 84, III, da Lei
no
11.101/2005,
podendo
ser
executadas

normalmente

perante
o
juízo

competente
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
11.101/2005,
arts
. 49, caput, 76, 83 e 84, III; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.853.045/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma
, j. 25/8/2025; STJ,
REsp
2.181.310/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
, j. 31/3/2025; TJMT, N.U 8036415-30.2018.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
Primeira

Turma

Recursal
, j. 14/03/2025; TJMT, N.U 8029100-82.2017.8.11.0001, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior,
Turma

Recursal

Única
, j. 18/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1044049-94.2021.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CONDOMINIO RESIDENCIAL MONZA

Recorrido
:
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CONDOMINIO RESIDENCIAL MONZA

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face do
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
.
Noticiou

que
: a) a
parte

devedora
é
proprietária
do
apartamento
16,
bloco
04, no
Condomínio
Residencial Monza; b) a
parte

devedora

não

vem

cumprindo
com as
obrigações
,
deixando
de
efetuar
o
pagamento
das
taxas

condominiais
; c) o
débito

em

números

originais

totaliza
o
montante
de R$ 1.110,04,
que

atualizado

pelo
IGPM com
juros

moratórios
simples de 1%
ao

mês
,
acrescido
de
multa
de 2% e taxa de
assessoria
de
cobrança
,
alcança
o valor de R$ 5.272,34.
Requereu
a
citação
da
parte

devedora
para
pagamento
do
débito
no
prazo
de 3
dias
, sob
pena
de
penhora
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a)
os

débitos

exequendos
se
referem

ao

período
de
dezembro
de 2013 a
abril
de 2014,
anteriores

ao

pedido
de
recuperação
judicial da
parte

devedora
,
que

ocorreu

em
23/2/2017; b)
os

débitos

executados

são

concursais
,
devendo
ser
recebidos

conforme

os

termos
do Plano de
Recuperação
Judicial
aprovado
; c) a
execução
individual
não

pode

prosseguir

perante
a Justiça
Especializada
,
cabendo

ao

condomínio

credor

promover

os

atos

necessários
para
recebimento
do
crédito

nos

moldes

previstos
no Plano de
Recuperação
Judicial.
Ao final
,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

nos
Embargos à
Execução
e
julgou

extinta

a

execução
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando

que
: a) as
despesas

condominiais

são

caracterizadas

como

obrigações

propter
rem
,
vinculadas

ao

próprio

imóvel
e
não
à
pessoa
do
devedor
; b) as
taxas

condominiais

são

consideradas

despesas

necessárias
para a
administração
e
conservação
do
ativo
,
sendo

classificadas

como

créditos

extraconcursais
; c) as
despesas

condominiais

não

são

dívidas
da
empresa

em

recuperação
judicial, mas sim
ônus
do
próprio

imóvel
; d) o STJ
pacificou
o
entendimento

nos

julgamentos
do
REsp
2770962/GO e
REsp
2189740/SP de
que
as
dívidas

condominiais
,
ainda

que

vencidas
antes do
pedido
de
recuperação
judicial,
são

classificadas

como

débitos

extraconcursais
; e) o TJMT
também

possui

entendimento
de
que
as
taxas

condominiais

possuem

natureza

propter
rem
e
caráter

extraconcursal
,
não
se
sujeitando
à
habilitação
de
crédito

ou

suspensão
da
execução
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer

que

os

débitos

condominiais

não

estão

sujeitos

aos

efeitos
do plano de
recuperação
judicial; b)
declarar
a
nulidade
da
sentença

proferida
com o
prosseguimento
da
execução
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

devedora

argumentou

que
: a)
há

prescrição
da
pretensão
de
cobrança
das
taxas

condominiais

referentes

ao

período
de
dezembro
/2013 a
outubro
/2017, pois a
ação

foi

distribuída

apenas

em
4/11/2021,
após
o
prazo

quinquenal

previsto
no art. 206, §5o, I, do Código Civil; b)
existe

litispendência
com a
ação
de
execução
de
cotas

condominiais
no 1052758-84.2022.8.11.0001,
que
versa
sobre

os

mesmos

fatos
, partes e
objeto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Litispendência

Nos
termos
do
artigo
337, §§ 1o a 4o, do CPC:

"§1o
Verifica
-
se a

litispendência

ou
a
coisa

julgada

quando
se
reproduz

ação

anteriormente

ajuizada
. §2o Uma
ação
é
idêntica

a

outra

quando

possui
as
mesmas
partes, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
. §3o
Há

litispendência

quando
se
repete

ação

que

está

em

curso
. § 4o
Há

coisa

julgada

quando
se
repete

ação

que

já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
."

Nesse
sentido
:

"(...) 1.
Coisa

julgada
.
Há

coisa

julgada

quando
se
repete

ação

que

já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
(art. 337, §4o, do CPC). As
ações

são

consideradas

idênticas

quando

possuem
as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
(art. 337, §2o, do CPC). As
ações

são

consideradas

idênticas

quando

possuem
as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
(art. 337, §2o, do CPC).
Havendo

ações

idênticas
,
há

coisa

julgada
, pois
em
ambas as
ações
a
parte

reclamante

impugna
o
teor
da
Portaria
217/2017
que

converteu

sua

aposentadoria
com
proventos

integrais

em

proventos

proporcionais
.

(...) (N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)"

No
caso

em

análise
,
deve
-se
rejeitar
a
preliminar
de
litispendência
, pois a
ação
no 1052758-84.2022.8.11.0001 cobra
débitos

relativos

a
outro
período
(
julho
/2021 a
julho
/2022),
enquanto
a
presente

execução

refere
-se
ao

período
de
dezembro
/2013
a

abril
/2014.

Portanto
,
não

há

identidade
de causa de
pedir
entre as
ações
,
afastando
a
configuração
de
litispendência
.

Prescrição
.

Conforme
estabelecido
no
artigo

189 do
Código Civil, "
violado
o
direito
,
nasce
para o titular a
pretensão
, a qual se
extingue
, pela
prescrição
,
nos

prazos
a
que

aludem

os

arts
. 205 e 206".

Dependendo
da
relação

jurídica
, a
ação

indenizatória

terá

prazo

prescricional
de 3
anos
, se
tratando
de
relação
de
natureza
civil (
artigo
206, § 3o,
inciso
V, do CC),
ou
5
anos
, se
tratando
de
relação
de
consumo
(
artigo
27 do CDC).

Nesse
sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o
entendimento
do STJ,
prescreve

em

três

anos
a
pretensão
de
reparação
de
danos
,
nos

termos
do
artigo
206, § 3o, do Código Civil,
prazo

que
se
estende
, inclusive,
aos

danos

extrapatrimoniais
.
Precedentes
. 2.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
15/04/2019)"

"RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o
entendimento

pacificado

na
Segunda
Seção

deste
Tribunal, a
partir
do
julgamento

proferido
no
REsp
n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010,
prevalece
o
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos

previsto
no art. 27 do CDC
em

relação

ao

prazo

vintenário
do CC/1916,
nas

ações
de
indenização

decorrentes
de
fato
do
produto

ou
do
serviço
. (...) (STJ//
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)"

No
caso
, tendo
em
vista
que
se
trata
de
uma

relação
civil
condominial
, o
prazo

prescricional

aplicável

ao

caso
é de 5 (
cinco
)
anos
,
conforme
o
artigo
206, § 5o,
inciso
I, do Código Civil.

A
prejudicial de
mérito
deve ser rejeitada
, pois a
ação

foi

proposta
no
prazo
de 5
anos
,
considerando
a data do
trânsito

em

julgado
da
ação

no
0055251-43.2013.8.11.0041 (24/11/2016 - ID 86121466/PJe1,
pág
. 47),
que

discutiu
a posse do
imóvel

que

originou

os

débitos

cobrados

nesta

ação
.

Portanto
,
rejeito
a prejudicial de
prescrição
.

Natureza
dos
créditos
.

A Lei
no
11.101/2005
estabelece
um regime
jurídico

próprio
para o
tratamento
das
obrigações
do
devedor

em

recuperação
judicial
ou

em

falência
,
diferenciando
-as
conforme
o
momento
de
sua

constituição
e
sua

finalidade
.

Nesse
contexto
, o
crédito

concursal
é a
dívida

que

o

devedor

já

possuía

na
data do
pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência
. Ele
representa
o
passivo

preexistente
à
instauração
do
processo

concursal
,
sendo
,
portanto
, o
objeto
principal da
reestruturação

ou
da
liquidação
.

A Lei no 11.101/2005,
em

seu
art. 49, caput,
dispõe

que
:

"
Estão

sujeitos
à
recuperação
judicial
todos

os

créditos

existentes

na
data do
pedido
,
ainda

que

não

vencidos
."

De
igual
modo, no
contexto
da
falência
, o art. 76 da
citada
Lei
preceitua

que
:

"O juízo da falência é indivisível e competente para todas as ações e reclamações

sobre

bens
, interesses e
negócios
do
falido
,
excetuadas
as
causas

trabalhistas
,
fiscais
e
aquelas

não

abrangidas

por

esta
Lei
em

que

o

falido
for
autor

ou

litisconsorte

ativo
."

Isso

significa

que

os

credores

concursais
,
ao

terem

seus

créditos

reconhecidos
,
submetem
-se
às

condições
do plano de
recuperação
judicial
aprovado

ou
à
ordem
de
pagamento

estabelecida

na

falência
. Suas
pretensões
,
embora

legítimas
,
serão

satisfeitas
de
acordo
com a
classificação
legal e a
disponibilidade
de
ativos
,
podendo

sofrer

deságios
,
prazos

alongados
e
outras

condições

impostas

pelo

processo
.

A
classificação

desses

créditos
é
feita

conforme
o art. 83 da lei de
referência
,
que

estabelece

uma

ordem
de
preferência
para o
pagamento

na

falência
,
aplicável

subsidiariamente
à
recuperação
judicial.

Em
contrapartida
, o
crédito

extraconcursal

goza
de um
tratamento

diferenciado
,
sendo

excluído
dos
efeitos
do plano de
recuperação

ou
da
massa

falida
, e
recebendo

prioridade
no
pagamento
. Sua
natureza

reside

na

sua

formação

após o pedido de recuperação judicial ou a decretação da falência
,
ou

em

sua

essencialidade
para a
própria

condução
do
processo
.

A Lei
no
11.101/2005
elenca

expressamente

os

créditos

que

não
se
sujeitam

aos

efeitos
da
recuperação
judicial no art. 49, §§ 3o e 4o, e
os

créditos

extraconcursais

na

falência
no art. 84.

A
lógica

por

trás
da
prioridade
dos
créditos

extraconcursais
é
garantir

que

o

processo
de
recuperação

ou

falência

possa
ser
conduzido
de forma
eficaz
,
remunerando

os

profissionais

envolvidos
e
cobrindo
as
despesas

necessárias
para a
preservação
dos
ativos
e a
maximização
do valor a ser
distribuído

aos

credores
. Sem
essa

prioridade
,
dificilmente

haveria

incentivo
para a
prestação
de
serviços

ou
o
fornecimento
de
recursos

essenciais

após

a

instauração
da crise.

Assim, a Lei
no
11.101/2005,
ao

diferenciar

crédito

concursal
de
extraconcursal
,
busca

equilibrar
a
proteção
dos
credores

preexistentes
com a
necessidade
de
viabilizar
a
continuidade
da
empresa

ou

a

eficiente

liquidação
de
seus

ativos
. O
crédito

concursal
é o
passivo
histórico,
sujeito

às

agruras
do
processo
,
enquanto
o
extraconcursal

representa
o
passivo

gerado
pela
própria

condução
da crise,
merecendo

tratamento

privilegiado
para
assegurar
a
funcionalidade
do
sistema
.

Feita

essa

distinção
,
imperioso

reconhecer

que
as
dívidas

condominiais
,
mesmo

anteriores

ao

pedido
de
recuperação
judicial,
possuem

natureza
de
créditos

extraconcursais
, por serem

despesas

necessárias
à
administração
do
ativo
,
não
se
submetendo

ao

Juízo
da
recuperação
judicial.

Nesse
sentido

decidiu
o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior
possui

entendimento
de
que
as
dívidas

condominiais
,
mesmo

anteriores

ao

pedido
de
recuperação
judicial,
são

créditos

extraconcursais
,
na

qualidade
de
despesas

necessárias
à
administração
do
ativo
,
não
se
submetendo

ao

Juízo da recuperação judicial, podendo ser executadas no Juízo

cível

competente
.
Precedentes
. 2. A
circunstância
de o
Juízo
da
recuperação
judicial
poder

controlar

atos

constritivos

sobre
o
patrimônio
da
recuperanda

não
impede a
continuidade
da
execução
de
créditos

extraconcursais
,
como
as
dívidas

condominiais
(cf.
REsp
2.181.310/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado

em
31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). 3. O
entendimento

adotado
no
acórdão

recorrido
coincide com a
jurisprudência

assente

desta
Corte Superior,
circunstância

que

atrai

a

incidência
da
Súmula
83/STJ. 4.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (
STJ//

AgInt
no
AREsp
n. 2.853.045/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
25/8/2025, DJEN de 28/8/2025)

De
igual
forma
já

se
manifestou
a
Turma

Recursal

deste
Estado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. (...) As taxas condominiais constituem obrigações
propter
rem, vinculadas ao imóvel e essenciais à administração do ativo, configurando-se como despesas extraconcursais nos termos do artigo 84, inciso III, da Lei no 11.101/2005. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os encargos condominiais não se sujeitam à habilitação no quadro de credores da recuperação judicial, devendo ser pagos independentemente da data de constituição da dívida. A jurisprudência majoritária reconhece que a suspensão das execuções prevista na Lei no 11.101/2005 não se aplica às cobranças de taxas condominiais, uma vez que tais débitos não se submetem ao plano de recuperação judicial. (...) (N.U 8036415-30.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2025,
publicado
no DJE 14/03/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ENCARGO QUE DEVE SER PAGO DESDE LOGO, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER CONCURSO ENTRE CREDORES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 8029100-82.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2023,
publicado
no DJE 18/06/2023)

No caso em análise, verifica-se que o débito condominial cobrado nos autos
se refere
ao período de dezembro/2013 a abril/2014, conforme planilha de cálculo juntada no ID 315128915/PJe2. Embora esses débitos sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial da parte devedora, ocorrido em 23/2/2017 (ID 315129408/PJe2), a jurisprudência reconhece que as taxas condominiais possuem natureza extraconcursal, independentemente da data de sua constituição.

Isso

ocorre

porque
as
despesas

condominiais

são

encargos
da
própria

coisa
,
necessárias
à
sua

conservação
e
subsistência
.
Possuem

natureza

propter
rem
,
gravam
o
imóvel

que
as
gera
e,
por

isso
,
classificam
-se
como

despesas
com
a

administração
do
ativo
,
não
se
sujeitando
à
habilitação

ou

inclusão
no
quadro

geral
de
credores
,
conforme
art. 84, III, da Lei
no
11.101/2005.

Portanto
, a
sentença

merece

reforma
para
permitir
o
prosseguimento
da
execução
,
uma

vez

que

os

débitos

condominiais
,
mesmo

anteriores

ao

pedido
de
recuperação
judicial,
não
se
submetem

aos

seus

efeitos
,
podendo
ser
executados

normalmente

perante
o
juízo

competente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reform
ar
a
sentença

objurgada

e rejeitar os embargos à execução,

determina
ndo
o
prosseguimento
da
execução
,
por
se
tratar
de
crédito

extraconcursal

não

sujeito

aos

efeitos
da
recuperação
judicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025